Tribunal: STF
Processo: ARE 1475337
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Confissão de dívida. Ausência de data de vencimento. Citação. Constituição em mora. Reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais. Tema 660 da repercussão geral. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que julgou prejudicada a apelação.



    2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660).



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o material probatório constante dos autos e as cláusulas contratuais aplicadas ao caso, o que é vedado neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF).



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.